Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701740-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SINTIA AUGUSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão no 0700113-02.2023.8.07.0012, aplicou ao agravante (autor) multa por litigância de má-fé e determinou o pagamento da sanção no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 146280237 e 146359111 do processo originário): “Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de 05 setembro de 2022 (ID no 146280131), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 1% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento. Despacho de ID 146359111 Fica a parte autora intimada a recolher a multa fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 42899799), afirma que o juízo a quo lhe aplicou multa por litigância de má-fé, em virtude do ajuizamento de ação de busca e apreensão durante o recesso forense. Argumenta que não há nenhuma proibição legal que impeça a distribuição de ação no recesso forense. Afirma, ainda, que existia pedido liminar a ser apreciado. Assevera que não agiu de má-fé, mas postulou tão somente a tutela jurisdicional cabível. Assevera que não foi postulada a remessa dos autos ao plantão judiciário e nem marcada a opção de prioridade no cadastramento dos autos. Afirma que não há impedimento para que seja protocolado o pedido, e aguardado o fim do recesso do judiciário para que a petição inicial seja apreciada. Alega que o processo foi remetido para o plantão judiciário, sem que houvesse pedido do agravante. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, que seja declarada nula a multa aplicada. A decisão de ID 42932916 determinou que fosse esclarecido o pedido final. O agravante apresentou a petição de ID 43254204 É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo aplicou ao agravante multa por litigância de má-fé e impôs-lhe o prazo de 15 dias para o pagamento, em virtude do ajuizamento da ação de busca e apreensão durante o recesso judiciário. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a intimação do autor para pagar a multa, no prazo de 15 dias. Portanto, não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria, quando o agravante já está sendo compelido a adimplir a penalidade aplicada. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso o processo seja extinto. Desse modo, entendo que é cabível o agravo em que se discutem a imposição e o pagamento, em 15 dias, da multa de litigância de má-fé. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual do agravante qualquer ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo. Com efeito, conforme noticiado pelo agravante, foi ajuizada ação de busca e apreensão de veículo, sem que houvesse pedido da parte para que os autos fossem remetidos para o plantão judiciário. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar, através do andamento processual no sistema do PJe de primeira instância, que a petição inicial foi distribuída e que, logo após, foi determinada a remessa para o núcleo permanente de plantão. Verifico, ainda, que não há informação de que o agravante tenha marcado no sistema a opção pelo plantão judiciário. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase inicial, o agravante não teria solicitado a apreciação da liminar no plantão judiciário. Observa-se, ainda, que conforme prevê o art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, a ação de busca e apreensão poderia ser apreciada no plantão judiciário, caso houvesse urgência comprovada. Vejamos: “Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Com efeito, ainda que o agravante não tenha, ao que tudo indica, marcado a opção pelo plantão judiciário, a ação proposta encontrava-se entre aquelas que podem ser apreciadas no plantão judiciário. Caso o juiz plantonista verificasse que não era hipótese de plantão, caber-lhe-ia deixar de apreciar o pedido de liminar. Além disso, não há nenhuma norma legal que proíba o ajuizamento de ação durante o recesso judiciário. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a parte não pode ser punida pelo simples fato de ajuizar uma nova ação durante o recesso judiciário. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, já que, prima facie, não restou demonstrada a existência de litigância de má-fé. Presente, também, o perigo da demora ao agravante, uma vez que já foi determinada a sua intimação para pagar a multa no prazo de15 dias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada quanto à determinação para pagamento da multa, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora